Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP objetivando aclarar o provimento monocrático que negara conhecimento e trânsito ao apelo manejado pela embargada – Cláudia Félix de Souza Castro Veloso -, em face da sentença terminativa que afirmara a inaptidão técnica da inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. O provimento embargado fora editado em razão da caracterização da deserção. De sua parte, objetiva a embargante a declaração do decisório ao argumento de que estaria permeado por omissão, pois deixara de fixar honorários de sucumbência recursal em seu favor. Como fundamentos da pretensão aclaratória, argumentara a embargante, em suma, que a decisão que negara trânsito ao apelo aviado pela autora, ante a caracterização da deserção, é omisso, pois não condenara a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, devidamente intimada do apelo manejado, contrariara o recurso, postulando, inclusive, a condenação da ora embargada aos honorários advocatícios, devendo a lacunar ser saneada. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante, a embargada fora intimada. Ato contínuo, a embargada pleiteara o deferimento da justiça gratuita e, caso não seja concedido, sejam os embargos de declaração desprovidos, pois inviável a fixação de honorários advocatícios em grau recursal quando recurso não é conhecido.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP objetivando aclarar o provimento monocrático que negara conhecimento e trânsito ao apelo manejado pela embargada – Cláudia Félix de Souza Castro Veloso -, em face da sentença terminativa que afirmara a inaptidão técnica da inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. O provimento embargado fora editado em razão da caracterização da deserção. De sua parte, objetiva a embargante a declaração do decisório ao argumento de que estaria permeado por omissão, pois deixara de fixar honorários de sucumbência recursal em seu favor. Consoante o pontuado, estes embargos dispõem exclusivamente sobre a ausência de fixação de verba honorária de sucumbência recursal. Assim pontuada a controvérsia, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargada, em sede de contrarrazões, sobeja que a questão fora anteriormente resolvida, culminando com o indeferimento da benesse, e, na sequência, na afirmação do apelo que interpusera justamente em razão da deserção. Acobertado o decidido pela preclusão, inviável que a questão seja renovada (CPC, art. 505). Consignada essa ressalva, conforme se infere da peça recursal, postulara a ora embargante que, patenteado que o apelo aviado pela autora, ora embargada, deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, sendo-lhe negado trânsito, deveria ter sido ela condenada ao pagamento de honorários de sucumbência recursal. O provimento monocrático incorrera na omissão apontada, pois deixara, a despeito de ter negado trânsito ao recurso, de cominar à apelante a verba honorária de sucumbência recursal. Como consabido, editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Considerando que, no caso, o apelo não fora conhecido, e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, a apelante, como dito, sujeita-se ao disposto no artigo 85, §11, do novel Código de Processo Civil, que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Deve ser frisado que, conquanto o preceptivo inserto no §11 invocado somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, em interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e da isonomia processuais, não se afigura plausível se ventilar que, não conhecido o apelo da parte apelante, considerando que não lhe havia sido imputados honorários advocatícios, nos termos da decisão que indeferira a petição inicial, seja alforriada de qualquer cominação. Sob aludidas regras de hermenêutica, conquanto originalmente alforriada, a apelante deve ser sujeitada aos honorários sucumbenciais recursais, pois a gênese e destinação da cominação é a valorização dos trabalhos desenvolvidos após a prolação da sentença e no trânsito recursal, resultando que, não conhecido o apelo da parte inicialmente alforriada, deve ser sujeita à verba honorária recursal. E, no caso, ressalte-se, a embargante, citada, contrariara o apelo, ensejando a germinação da gênese da verba de sucumbência, que é a prestação de serviços por parte do patrono da parte exitosa. Sob essa realidade, devem ser impostos honorários de sucumbência recursal à autora/embargada, que, ponderados os serviços desenvolvidos no grau recursal, devem ser mensurados no equivalente a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), inclusive porque a inicial não consigna o valor atribuído à causa. Sob essa apreensão, os aclaratórios que manejara a embargante devem ser providos como forma de saneamento da omissão em que incidira o provimento singular. Esteado nesses argumentos, dou provimento aos embargos de declaração aviados pela embargante para, sanando a omissão constante do provimento singular, em tendo o apelo não sido conhecido, imputar à autora/embargada, em conformidade com o artigo 85, §§2o e 11, do CPC, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal equivalentes a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo-o incólume no mais. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34950979 [2] ID 37240871